Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o réu/apelado CONCEITOS FACILITY LTDA para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 53400223). Publique-se. Intimem-se.